Tribunal: STF
Processo: RE 1534035
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Prudentópolis formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - IMÓVEL DESAPROPRIADO PELA COPEL - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DOMÍNIO DO BEM QUE PERMANECE COM O PODER PÚBLICO - BEM NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - BEM PÚBLICO DE USO ESSENCIAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - (ART. 150, VI, “A”, DA CF) - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL QUANTO AOS DÉBITOS DE IPTU - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 



    Na sequência, essa ótica foi confirmada em sede de juízo de retratação negativo:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM SEDE RECURSAL. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA 508/STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO CONCRETO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL. BEM PÚBLICO DE USO ESPECIAL NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE TRIBUTARIA RECIPROCA CONFIGURADA. ART. 150. VI, 'A', DA CONSTITUIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, e § 3º; e 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição Federal. Sustenta que a recorrida não faz jus à imunidade tributária recíproca, uma vez que é sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, e que cobra tarifas aos usuários de seus serviços. Assevera que a COPEL negocia suas ações em Bolsa de Valores, e possui fins lucrativos, vez que distribui lucros a acionistas particulares.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença ao concluir que a recorrida fazia jus à imunidade tributária recíproca referente ao IPTU, vez que o imóvel objeto da CDA é utilizado na prestação de serviço de distribuição e transmissão de energia, e o domínio do bem permanece com o Poder Público. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



     Cinge-se à controvérsia em verificar a necessidade ou não de se exercer o juízo de retratação devido à apontada dissonância entre a decisão proferida no julgamento do RE n° 600.867 - Tema 508/STF – e o acórdão proferido por essa E. Câmara que deu provimento à apelação e entendeu pela não incidência de IPTU sobre o imóvel onde se localiza a Subestação Prudentópolis, pois é utilizado na prestação de serviços de distribuição e transmissão de energia.



    No caso, os embargos à execução fiscal foram julgados procedentes. Foi explicado no acórdão que o imóvel objeto da CDA é utilizado na prestação de serviço público, o domínio do bem permanece com a União, devendo assim ser reconhecida a imunidade tributária recíproca. 



    ......................................................................................................



    No julgamento do Recurso Extraordinário n° 594.015/SP sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 385), foi firmada a orientação no sentido de que “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos”. Igualmente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 600.867/SP sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 508), assentou-se que as sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não são abrangidas pela regra de imunidade tributária recíproca.



    ...................................................................................................



    Já no julgamento do RE n° 1.320.054/SP (Tema nº 1.140), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço”.



    .......................................................................................................



    Vê-se, portanto, que embora a concessionária detenha direito de uso sobre os imóveis necessários a prestação do serviço de transmissão de energia elétrica — sejam os já relacionados no contrato de concessão ou desapropriados durante o seu curso — o domínio permanece sob titularidade da Administração Pública, até porque, em decorrência da essencialidade dessas instalações e do próprio interesse público, encontram-se incorporados ao sistema nacional de energia elétrica.



    Por conseguinte, como a Administração Pública mantem-se titular do domínio dos imóveis atrelados à prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, é certo que eles detêm natureza de bem público, ainda que o direito de uso tenha sido transferido a pessoa jurídica de direto privado. E tanto é certo que estes ativos não deixam de ser bens públicos. Do contrato de concessão extrai-se que a concessionária COPEL não detém direito a aliená-los, cede-los ou dar em garantia sem a previa autorização da Administração Pública: (...)



    .......................................................................................................



    Em decorrência destas peculiaridades do contrato de concessão celebrado pela Companhia Paranaense de Energia – COPEL, o Supremo Tribunal Federal, após o julgamento dos Temas nº 385, 508 e 1.140, proferiu decisão reconhecendo que, no que concerne os imóveis afetados diretamente à prestação do serviço essencial, a concessionária COPEL permanece sob o alcance da imunidade tributária recíproca: (...)



    .......................................................................................................



    Ou seja, todo o imobilizado que integra a geração e transmissão de energia são de propriedade da União e, portanto, está alcançado pela imunidade tributária. Tanto é verdade que esses bens estão na posse da Companhia somente durante o período em que estiverem na posição de concessionária do serviço público. Por outro lado, os bens imóveis que integram o patrimônio imobilizado da Companhia, não são alcançados pela imunidade, razão pela qual sobre eles é possível a constituição e o lançamento do imposto predial e territorial urbano.



    Desse modo, como a Administração Pública se mantem titular do domínio dos imóveis atrelados à prestação do serviço público – no caso, onde foi implantada uma subestação –, é certo que eles detêm natureza de bem público, ainda que o direito de uso tenha sido transferido a pessoa jurídica de direto privado, devendo a decisão colegiada ser mantida, pois há distinção entre o contexto fático tratado nestes autos e aquele objeto do julgamento Tema 508/STF de caráter vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual deixo de exercer o juízo de retratação. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.479.602, piloto do Tema n. 1.297/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à imunidade tributária recíproca sobre bens públicos afetados à concessão de serviço público, em acórdão assim ementado: 



    Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. 



    I. O caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário.



    II. A questão jurídica em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço.



     III. A decisão e seus fundamentos 



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. 



    IV. Dispositivo 



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    (RE 1.479.602 RG, Tribunal Pleno, DJe de 16 de abril de 2024, Tema n. 1.297/RG)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria é abarcada pela tese do Tema n. 1.297/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente